Tribunal: TJDFT
Processo: 0715554-95.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ERRO MATERIAL. VERIFICADO. CONTRADIÇÃO. VÍCIO NÃO VERIFICADO. NÍTIDO INTERESSE NO REEXAME DE QUESTÃO JÁ DECIDIDA. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou apelação, com objetivo de sanar erro material, contradições, e obter prequestionamento em torno de dispositivos legais.
2. Consoante a jurisprudência do STJ, “Os embargos declaratórios são cabíveis quando houver contradição nas decisões judiciais ou quando for omitido ponto sobre o qual se devia pronunciar o juiz ou tribunal, ou mesmo correção de erro material, na dicção do art. 1.022 do CPC vigente” (EDcl no REsp 1362234 / MS, Rel. Ministro Og Fernandes, DJe 29/04/2020). 2.1. A contradição ocorre quando há divergência entre os fundamentos do acórdão, ou entre os fundamentos e a decisão, de modo que resta incerto o provimento jurisdicional.
3. Em seu recurso, a embargante alega erro material e contradição no acórdão, ao tempo em que manifesta intenção de prequestionar a matéria impugnada. 3.1. Assiste razão à embargante quanto ao erro material, devidamente corrigido por meio deste acórdão. 3.2. Quanto à contradição alegada, o acórdão foi claro ao dizer que o prazo de 90 (noventa) dias previsto no art. 26, inciso II, do CDC trata de vícios aparentes ou de fácil constatação no fornecimento de serviços ou produtos, o que não se aplica à pretensão do paciente em face da clínica odontológica, aplicando-se o art. 27 do CDC, que prevê o prazo prescricional de 5 (cinco) anos. 3.3. A fundamentação contrária aos interesses da parte não enseja o acolhimento dos embargos de declaração.
4. O acórdão embargado não se encontra contraditório, tendo julgado conforme pleiteado na sede recursal interposta. 4.1. Os argumentos da embargante denotam mero inconformismo e intuito de rediscutir a controvérsia, não se prestando os embargos declaratórios a esse fim. 4.2. A despeito das ilações da embargante, não há o aludido vício no acórdão, que se enquadre no art. 1.022 do CPC, posto que todas as impugnações feitas em sede recursal foram objeto de apreciação, sendo desnecessários maiores esclarecimentos.
5. Deve-se frisar que a simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos declaratórios, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade. 5.1. Isto é, mesmo para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, é preciso que o julgado embargado tenha incidido em uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, de forma que não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide. 5.2. Reputam-se prequestionados os dispositivos aludidos pela embargante.
6. Embargos de Declaração parcialmente acolhidos.